Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-71.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001217-71.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ZARIVAR DE SOUZA FEITOSA Advogado(s): HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA, MARIA LUISA GOMES CAVALCANTI, CAIO GUERRA GURGEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CARACTERIZADA. QUALIFICADORA QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA READEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Barreiras/BA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tipificado no art. 121, §2º, IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa pleiteia, inicialmente, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por desconsiderar a tese de inexigibilidade de conduta diversa e manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, considerando que a própria vítima contribuiu para o evento delituoso e não haver razão para a valoração negativa da culpabilidade, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da preponderância da referida atenuante com a agravante do motivo fútil. 3. No caso concreto, observa-se que, a despeito de o recorrente afirmar ter sido reiteradamente ameaçado de morte pela vítima e sustentar que não dispunha de outra alternativa senão antecipar-se e praticar o homicídio como meio de salvaguardar sua própria vida, o contexto probatório, especialmente as declarações por ele prestadas em Plenário do Júri, não demonstra a presença de elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa. 4. Consoante se depreende dos próprios relatos do apelante, não houve qualquer agressão ou ameaça contemporânea no momento da prática do crime. Ao revés, a vítima encontrava-se em via pública, conversando com terceiro, quando foi surpreendida pelo recorrente que, de forma deliberada, trazia consigo a arma de fogo e, ao avistá-la, deferiu-lhe 04 (quatro) disparos de arma de fogo, não constando dos autos que a ameaça de morte fosse atual, concreta ou irresistível, sobretudo porque o recorrente declarou perante os Jurados que, no momento do crime, não visualizou o suporto revólver calibre .32 que o ofendido lhe teria exibido dias antes. Ademais, conforme narrado pelo próprio acusado, houve planejamento prévio, com aquisição da arma de fogo meses antes e escolha do momento da execução, o que evidencia a possibilidade de reflexão e a plena autodeterminação de sua conduta. 5. O simples temor subjetivo (medo) ou a animosidade pretérita, por si sós, não implicam exclusão da culpabilidade, sendo necessário que a coação moral ou o conflito psíquico se caracterizem pela atualidade e pela intensidade a ponto de comprometer a liberdade de autodeterminação do agente, circunstância que não se verifica na hipótese, uma vez que o apelante possuía pleno domínio de seus atos, tendo optado por matar a vítima. Ademais, não consta nos autos comprovação de que o ofendido efetivamente tenha proferido ameaças de morte contra o recorrente e, ainda que tais ameaças tenham ocorrido, trata-se de fatos pretéritos, considerando a dinâmica dos acontecimentos. 6. Do mesmo modo, o acervo probatório demonstra a presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O apelante narrou claramente a dinâmica dos fatos perante o Júri Popular, declarando que, no dia dos fatos, saiu armado de sua residência e, ao visualizar a vítima, aproximou-se e efetuou diversos disparos, sem qualquer diálogo prévio, visto que chegou e atirou porque o ofendido queria matá-lo, tendo-o ameaçado anteriormente. Tal circunstância evidencia que a ação foi praticada de maneira súbita, inesperada e com inequívoca supressão de qualquer possibilidade real de reação por parte da vítima, desferindo os disparos. Destaque-se que o seu relato também deixa claro que portava intencionalmente arma de fogo, não tendo havido qualquer discussão ou agressão imediata por parte do ofendido, o que reforça a conclusão de que a execução se deu por iniciativa unilateral e de forma repentina, sem oferecer oportunidade de defesa eficaz à vítima. Saliente-se que o ofendido foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a região occipital (parte posterior da cabeça), conforme consta no Laudo Necroscópico, o que denota ter sido alvejado pelas costas, circunstância que efetivamente impossibilitou qualquer reação defensiva. 7. Nesse contexto, não subsiste fundamento para o acolhimento das teses defensivas de exclusão da culpabilidade e ausência de provas da configuração da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a manutenção da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, visto que as provas judicializadas apontam que era exigível do recorrente conduta diversa daquela por ele adotada, a fim de evitar o crime, tendo optado por matar a vítima, sem que ela pudesse esboçar qualquer ato de defesa, de modo que a decisão dos jurados encontra-se amparada no conjunto probatório. 8. Conclui-se, portanto, que a decisão dos Jurados, que acolheu a tese da acusação, no sentido de que o acusado praticou o crime do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, encontra amparo nos elementos de prova angariados durante a instrução penal, de modo que não há fundamento para a anulação do decisum, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 9. Adentrando à dosimetria da pena, prospera em parte o pedido da defesa devendo ser reduzida a basilar. Em relação ao sopesamento desfavorável da culpabilidade, registre-se que, embora se trate de conduta reprovável e dotada de dolo intenso, considerando que o recorrente admitiu ter adquirido a arma de fogo meses antes do delito, o que sugere premeditação, e que, no dia dos fatos, saiu de casa para trabalhar portando o artefato e efetuou quatro disparos contra a vítima, sem que houvesse qualquer discussão prévia ou risco iminente à sua integridade física, circunstância que denota frieza e, portanto, maior reprovabilidade. No entanto, ter se dirigido ao local dos fatos portando arma de fogo e a execução dos disparos de forma repentina, atingindo a vítima pelas costas e impossibilitando-lhe qualquer defesa eficaz, são dados que já foram valorados como elementares da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, utilizá-los novamente na primeira fase da dosimetria configuraria vedada dupla valoração da mesma circunstância fática, isto é, bis in idem. 10. No entanto, descabida a tese de valoração do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, pois não há qualquer demonstração inequívoca de que tenha havido comportamento injusto por parte do ofendido ou que este tenha influenciado substancialmente, de forma violenta, a emoção do agente a ponto de motivar a prática do crime. Ao contrário, conforme já explanado, não houve qualquer provocação imediata por parte da vítima, tendo o próprio apelante declarado que, ao avistá-la, simplesmente efetuou os disparos que resultaram em sua morte, sem que precedesse qualquer diálogo ou discussão. 11. Reputada negativa apenas a circunstância judicial da culpabilidade, foi aplicada a fração de aumento de 1/7 (um sétimo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato, sendo que a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima foi desconsiderada do cálculo da pena-base. Tal operação implicou indevido aumento da reprimenda, na medida em que a fração adotada não guarda proporcionalidade com o grau de reprovabilidade reconhecido, resultando excesso punitivo. 12. Desse modo, sendo desfavorável apenas uma vetorial do art. 59 do Código Penal, cumpre aplicar a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para fixar a pena-base de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão. 13. O pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra-se prejudicado, porque devidamente reconhecida na sentença. Consigne-se, ainda, que a qualificadora do motivo fútil não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para sua consideração como agravante e posterior compensação integral com a atenuante da confissão. 14. Assim, aplicada a atenuante da confissão espontânea e, reduzida a basilar em 1/6 (um sexto), resta fixada a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em razão da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001217-71.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelante ZARIVAR DE SOUZA FEITOSA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2